Tribunal: TJBA
Processo: 8018225-83.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018225-83.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: TIAGO SANTOS LACERDA e outros Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS REGULARMENTE DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPUGNADO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CONSTANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA QUE SE REFERE A HOMÔNIMO. ACUSADO QUE NÃO REGISTRA NENHUMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR À SENTENÇA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na Ação Penal nº 8018225-83.2022.8.05.0150. 2. Alega a Defesa a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que se baseou em informação equivocada quanto à identidade do réu, considerando-o erroneamente como reincidente, requerendo o afastamento da reincidência com o consequente restabelecimento da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o redimensionamento da pena, fixando-a nos termos da sentença primeva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência, no acórdão embargado, da contradição apontada, que justifique a oposição dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 4. Assiste razão à Defesa, uma vez que a condenação transitada em julgado referente à ação penal nº 0541407-52.2016.8.05.0001, versa sobre homônimo. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a agravante da reincidência, reestabelecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado e readequando a pena definitiva em desfavor do embargante, nos termos fixados na sentença primeva. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8018225-83.2022.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Embargante TIAGO SANTOS LACERDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.